Tribunal: STF
Processo: RE 114070
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. MODIFICAÇÃO DE TABELAS
ESPECIFICADORAS DE BASE DE CALCULO. NÃO PUBLICADAS AS TABELAS A QUE
SE REFERE A LEI MODIFICADORA DA PLANTA GENERICA DE VALORES, PARA
EFEITO DE APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO, ILEGITIMA E A
COBRANÇA DESTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.